Tribunal: TJES
Processo: 5001880-30.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001880-30.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RERISON MATOS GONCALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Rerison Matos Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, condenou o Estado do Espírito Santo a fornecer o tratamento médico denominado “implante de estimulador do nervo vago (Terapia VNS)” ao autor, portador de Epilepsia Multifocal de Etiologia Estrutural. A sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O Apelante sustenta a necessidade de fixação dos honorários conforme os percentuais do § 3º do art. 85 do CPC, considerando o valor atribuído à causa (R$ 170.000,00), ou, subsidiariamente, a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese concreta, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais com base em percentuais sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; (ii) estabelecer se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, foi corretamente aplicado pelo juízo de origem, em razão da inestimabilidade do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível nas ações contra a Fazenda Pública quando o proveito econômico for inestimável, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC e a jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ.

O fornecimento de tratamento médico de alto custo pelo Estado, como forma de efetivação do direito fundamental à saúde, gera um benefício jurídico inestimável, que transcende a valoração meramente patrimonial, o que justifica a inaplicabilidade dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

A Lei nº 14.365/2022, ao inserir o § 6º-A no art. 85 do CPC, vedou a aplicação da equidade quando o valor da causa for líquido ou liquidável, ressalvando, contudo, expressamente as hipóteses do § 8º, aplicáveis nos casos de inestimabilidade do proveito econômico.

O valor atribuído à causa – R$ 170.000,00 – foi considerado razoável apenas como parâmetro inicial, sem afastar a inestimabilidade do bem jurídico tutelado, consistente na saúde e na vida do Apelante.

A atuação processual do patrono foi concentrada na obtenção e cumprimento da medida liminar, com baixa complexidade procedimental, justificando a fixação equitativa dos honorários no valor de R$ 1.000,00, de forma proporcional ao trabalho exigido, sem violação ao art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas ações que visam à efetivação do direito à saúde em face da Fazenda Pública, quando o proveito econômico auferido é inestimável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.050.169/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 25.09.2023, DJe 04.10.2023; TJES, ApCiv 50193427020218080035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJMG, ApCiv 50012168420228130685, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível interposto por
RERISON MATOS GONCALVES
em face da r. sentença (ID 8270946), proferida pelo
d. Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente público a fornecer o procedimento/tratamento “implante de estimulador do nervo vago (Terapia VNS)”, e suas respectivas manutenções, em razão da patologia que acomete o autor (Epilepsia Multifocal de Etiologia Estrutural).

Na mesma oportunidade, o d. Magistrado a quo fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID
8270948
), o
apelante
sustent
ou, em síntese
, que a verba honorária foi arbitrada em valor aviltante, em desacordo com as disposições do Código de Processo Civil. Argumenta que o proveito econômico da demanda é perfeitamente estimável, correspondendo ao custo do procedimento médico pleiteado, que embasou o valor da causa de R$ 170.000,00, o qual foi mantido pelo Juízo a quo. Defende, assim, a aplicação do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, que estabelece percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Alega, ainda, que a decisão recorrida viola o disposto no artigo 85, § 6º-A, do CPC, que veda a apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, bem como o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC, requer a observância do § 8º-A do mesmo dispositivo, que determina a consideração dos valores recomendados pela Tabela da OAB ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º, aplicando-se o que for maior, o que, no caso, resultaria em valor superior ao fixado. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença, majorando-se os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões
no ID
8270949

pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por RERISON MATOS GONCALVES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o fornecimento do procedimento/tratamento denominado “implante de estimulador do nervo vago (Terapia VNS)”, em razão de ser portador de Epilepsia Multifocal de Etiologia Estrutural. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a r. sentença recorrida, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão autoral. Inicialmente, o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentada intempestivamente pelo Estado, consignando que, por se tratar de ação que visa compelir ao cumprimento de obrigação de fazer referente à disponibilização de procedimento/aparelho médico e tratamentos, não possuindo conteúdo econômico imediatamente aferível, a fixação do valor da causa deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade. Destacou, ainda, que o pedido não se restringia ao procedimento cirúrgico e ao aparelho, mas também ao custeio de gastos com leito, procedimentos e tratamento pelo tempo necessário, e que a terapia de estimulação do nervo vago (VNS) é um recurso de alta tecnologia e alto custo, concluindo pela aparente razoabilidade do valor atribuído à causa (R$ 170.000,00) e pela ausência de elementos que comprovassem sua imprecisão.

No que diz respeito aos ônus sucumbenciais, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por entender o Magistrado a quo que, tratando-se de demanda pertinente ao direito à saúde, o proveito econômico auferido pela parte vencedora seria inestimável.

A questão central da controvérsia recursal reside, portanto, em definir se, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral de incidência de percentuais sobre uma base de cálculo definida (valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa) ou se é aplicável a exceção da apreciação equitativa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece as diretrizes para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o § 3º do referido artigo dispõe que a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais ali definidos, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação de honorários por apreciação equitativa, prevista no § 8º do artigo 85 do CPC, é medida excepcional, aplicável somente "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
".

Ademais, a Lei nº 14.365, de 2 de junho de 2022, introduziu o § 6º-A ao artigo 85 do CPC, que veda expressamente a apreciação equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, ressalvadas as hipóteses do § 8º, nos mesmos moldes do definido no Tema 1.076 do STJ, que também ressalva o proveito econômico inestimável
1
. Transcreve-se o dispositivo:

Art. 85. [...] § 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

No caso dos autos, a ação originária visava compelir o Estado do Espírito Santo a fornecer um tratamento médico específico – implante de estimulador do nervo vago (Terapia VNS), que, nos dizeres do então requerente, trata-se de “
um pequeno aparelho
médico como um marca-passo, que através de um condutor envia impulsos elétricos ao eletrodo ligado ao nervo vago esquerdo situado no pescoço, que por sua vez envia impulsos para o cérebro, ajudando a prevenir as alterações elétricas que causam as crises
”.

Observa-se, pois, que a demanda originária versa sobre a tutela do direito fundamental à saúde, buscando compelir o Poder Público a fornecer tratamento médico específico e de alto custo, indispensável à manutenção da qualidade de vida do Apelante.

Em tais casos, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o proveito econômico auferido pela parte vencedora é, em sua essência, inestimável, pois se refere à própria preservação da saúde e da vida, bens jurídicos que transcendem uma valoração puramente pecuniária. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART . 85, § 8º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado ao fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde da autora, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2 .500,00, com base em critério de equidade, diante da natureza da demanda e da impossibilidade de mensurar o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários sucumbenciais em critério de equidade foi correta; (ii) determinar se os honorários deveriam ser fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR
Nas ações contra a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários por equidade é permitido quando o valor da causa é baixo ou o proveito econômico é inestimável, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ. No caso em questão, o proveito econômico da ação é inestimável, pois envolve a garantia do direito à vida e à saúde da autora, sendo impossível mensurar o benefício econômico diretamente
. A fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076, tratando-se de hipótese de distinção (distinguish). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível em ações contra a Fazenda Pública que envolvem o fornecimento de tratamento médico, quando o proveito econômico é inestimável. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50193427020218080035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO SUS - HONORÁRIOS - EQUIDADE - POSSIBILIDADE. -
Nas ações que envolvem pedidos de fornecimento de medicamentos/insumos, cirurgias e/ou transferências hospitalares, o objeto que, na realidade, se pretende alcançar é o direito à saúde, bem jurídico de proveito econômico inestimável. Em sendo assim, para fins de arbitramento de honorários advocatícios, deve-se observar o que prevê o art. 85, § 8º, do CPC/15
. v.v. APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Nas ações que envolvem a tutela do direito à saúde propostas em face da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto possuem proveito econômico inestimável
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50012168420228130685, Relator.: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART . 85, § 8º, DO CPC/2015.
JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora. 2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa
. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n . 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1 .808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878 .495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min . Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2050169 SP 2023/0028630-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, §8º, estabelece que “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”. A aplicação de tal dispositivo ao caso concreto mostra-se acertada, pois, ainda que o procedimento médico pleiteado possua um custo financeiro determinado – o qual serviu de base para a fixação do valor da causa em R$ 170.000,00, montante este que foi mantido pelo Juízo a quo por ausência de impugnação específica e fundamentada pelo Estado e pela reconhecida onerosidade do tratamento –, o benefício primordial alcançado pelo Apelante não se resume a essa cifra, mas sim à garantia de acesso a um tratamento essencial à sua condição de saúde.

Nesse contexto, a manutenção do valor da causa pelo magistrado sentenciante teve por escopo reconhecer a alta complexidade e o custo elevado do procedimento de "implante de estimulador do nervo vago (Terapia VNS)". Tal reconhecimento, contudo, não se confunde com a aferição do proveito econômico para fins de arbitramento de honorários advocatícios, que, na hipótese de ações versando sobre o direito à saúde, assume contornos de inestimabilidade, atraindo a regra da equidade prevista no §8º do art. 85 do CPC.

O Apelante, de forma subsidiária, pleiteia a aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, que estabelece: “Nas hipóteses do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Embora a r. Sentença não tenha feito menção expressa a este dispositivo, é certo que a fixação por equidade deve observar os critérios qualitativos elencados no §2º do art. 85 do CPC, quais sejam: “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões, ressaltou que a demanda se mostrou juridicamente simples, sem maiores complexidades teóricas ou incidentes processuais – foram efetuadas apenas 04 (quatro) petições pela parte requerente -, e que o objeto principal da lide foi satisfeito após o deferimento da tutela de urgência, não tendo havido resistência do ente público quanto ao mérito do fornecimento do tratamento. Tais circunstâncias, aliadas à celeridade relativa do feito, devem ser sopesadas na fixação da verba honorária.

Embora o §8º-A do art. 85 do CPC estabeleça balizas importantes para a fixação equitativa em desfavor da Fazenda Pública, a interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessidade de evitar onerosidade excessiva ao erário em causas de menor complexidade ou em que o trabalho exigido do causídico não justifica a aplicação de valores significativamente elevados, permite a manutenção do montante arbitrado na origem.

Considera-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no contexto específico desta demanda – onde o mérito principal não foi objeto de extensa controvérsia fática ou jurídica por parte do Estado, e o direito do autor foi assegurado primordialmente pela via da tutela de urgência – remunera de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono do Apelante, sem impor um ônus desproporcional à Fazenda Pública.

A aplicação dos valores da tabela da OAB ou do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, como pretendido pelo Apelante, resultaria em um montante que, dadas as particularidades do caso, poderia ser considerado excessivo, destoando da complexidade efetiva da atuação profissional na fase de conhecimento, que se concentrou na obtenção da medida liminar e no acompanhamento do seu cumprimento.

Destarte, a decisão do Juízo a quo mostra-se consentânea com os princípios que regem a fixação de honorários advocatícios, especialmente quando se trata de Fazenda Pública e de causas cujo objeto principal é a garantia de um direito fundamental de natureza inestimável.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
m
antendo incólume a r. sentença proferida.

É como voto.

1
“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.